Tribunal: TJMT
Processo: 1016738-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
VISTOS...
Agravo de instrumento aviado por Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A, objetivando a reforma da decisão que deferiu liminar de tutela de urgência e autorizou a contagem do prazo para apresentação da contestação a partir da juntada do mandado de citação aos autos.
Nas razões recursais, a agravante sustenta que merece reforma a decisão agravada, uma vez que foi deferida a liminar de busca e apreensão e, no entanto, o magistrado a quo determinou que o prazo de defesa, a que se referem os parágrafos 2o, 3o e 4o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, teria como prazo inicial, a juntada do mandado de citação aos autos, e não da execução da liminar.
Pugna, assim, pela concessão da liminar, para revogar em parte a decisão agravada, no que se refere a início da contagem do prazo para apresentar defesa, bem como o deferimento do cumprimento do mandado em regime de plantão, em razão da Pandemia da Covid-19.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.
Compulsando os autos, em fase de cognição sumária, não verifico a existência dos requisitos para o deferimento da liminar.
Vejamos.
Sobre a Pandemia do Covid-19, é público e notório o caos que se instalou pelos ‘quatro cantos do mundo’, não cabendo, aqui, divagar sobre medidas emergenciais de prevenção e controle adotadas, cabendo tão somente analisar o acerto ou desacerto da decisão proferida pelo juízo a quo que deferiu a liminar de busca e apreensão, não implicando, portanto, na suspensão de obrigações contraídas e, tampouco, na suspensão de processos, de modo que não há, por esta razão, que o cumprimento da medida liminar do juiz a quo se dê em regime de plantão.
Outrossim, como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a probabilidade do direito em concomitância com o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou configurado no caso em apreço.
Isso porque, prima facie, não resta demonstrado o indispensável prejuízo de difícil ou incerta reparação para o deferimento da medida vindicada, que não possa aguardar a análise de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, mesmo porque o agravo de instrumento tem tramitação bastante célere e, tão logo seja apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta.
Ademais, caso seja provido o recurso, a agravante terá atendida sua postulação com a reforma do decisum.
Nesse viés, em sede de cognição não exauriente, entendo que os argumentos expendidos nas razões recursais, por si só, não são hábeis para justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido.
Isso posto, indefiro a liminar vindicada.
Comunique-se ao juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 17 de agosto de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator